Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0710103-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RIVANDIA VIEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por RIVANDIA VIEIRA LIMA contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para que o Distrito Federal fornecesse à autora PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXTRAÇÃO ENDOSCÓPICA DE CORPO ESTRANHO - CÁLCULO EM URETER, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Foi deferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0700380-73.2023.8.07.9000 o pedido solicitado. Mediante ofício de ID 49279705, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal comunica que a paciente não retornou ao ambulatório de Urologia com exames pré-operatórios necessários e indispensáveis para realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Instada a se manifestar, a autora noticia que obteve melhora clínica e não necessita realizar a cirurgia (ID 49573291.) Por fim, requer a desistência do presente recurso ante a perda do objeto recursal. É o relatório. Ante o exposto, JULGO EXTINGO o feito, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 07 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito